Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718379-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. sentença (ID 30209048) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Ester Rodrigues Duarte Caires, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré/Apelante a custear o tratamento médico indicado para a Autora, com o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 30209057), a Ré/Apelante pugnou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, diante do falecimento da Autora, ocorrido em 29/10/2020 (ID 30209058), antes mesmo da prolação da r. sentença, em 17/8/2021(ID 30209048). Diante desse fato, e sendo transmissível o direito, determinei a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como a intimação do advogado da Autora/Apelada para regularizar o polo ativo mediante sucessão processual, a ser promovida por meio de habilitação do espólio, do inventariante ou do administrador provisório, ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros da Autora, sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110; 313, I e § 2o, II; 613; 614 e 688, todos do CPC/15 (ID 31570842). Devidamente intimado, o causídico quedou-se inerte (IDs 32086517 e 33302113). Determinada, então, a intimação pessoal dos herdeiros da Autora/Apelada, no endereço constante da certidão de óbito, para que se manifestassem sobre eventual interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito (ID 34200094). A intimação foi efetuada, tendo sido certificado, no ID 35071141, o transcurso, in albis, do prazo para a habilitação do sucessor processual. Nesse contexto, proferi decisão extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 313, § 2o, II, do CPC/15 (ID 35182561). Todavia, em seguida, o inventariante compareceu aos autos, pugnando pela reconsideração da decisão que extinguiu o feito, bem como pela habilitação do espólio no processo, juntando os documentos comprobatórios da inventariança (IDs 35219214 e 35216159). Alega que ao ser intimado, via Oficial de Justiça, para manifestar interesse na sucessão processual, comunicou tal fato ao advogado que patrocinava a causa, o qual lhe afirmou que iria promover a regularização processual, porém, quedou-se inerte, fato que ensejou a outorga de procuração à nova patrona. Aduz, ainda, que entre a data da juntada do mandado de intimação cumprido nos autos e a da petição e documentos para fins de habilitação do espólio transcorreram-se, apenas, 9 (nove) dias. Devidamente intimada, a Ré/Apelante manifestou-se contrariamente à reconsideração da decisão (ID 35877168). É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que a decisão que extinguiu o feito deve, realmente, ser reconsiderada. Isso porque a certidão de ID 35071141, indicando que o prazo para a habilitação do sucessor processual teria expirado, in albis, no dia 6/5/2022, não está correta, tendo induzido este julgador a erro. Embora o herdeiro da Autora/Apelada, Fabrício Duarte Caires, tenha sido intimado, via Oficial de Justiça, no dia 18/4/2022, para promover os atos necessários à sucessão processual no prazo de 15 (quinze) dias, o respectivo mandado de intimação somente foi juntado aos autos no dia 29/4/2022 (ID 34809636). E, consoante o disposto no art. 231, II, do CPC/15, o prazo para cumprimento da determinação somente começou fluir a partir da juntada aos autos do mandado cumprido. No caso, entre a data da juntada do mandado de intimação cumprido, no dia 29/4/2022 (ID 34809636), e a manifestação do inventariante, acostada aos autos no dia 12/5/2022 (ID 35219214), transcorreram, apenas, 9 (nove) dias úteis, tratando-se, portanto, de manifestação tempestiva. Constata-se, ainda, a efetiva regularização processual, mediante habilitação do espólio da Autora/Apelada, representado pelo inventariante, Fabrício Duarte Caires (ID 35216159). Nesse contexto, reconsidero a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determino o regular prosseguimento do feito. Promovam-se as devidas alterações na autuação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator